Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702487-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Gabriel Silva Oliveira Agravado: Edimar Lisboa das Chagas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Silva Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0716393-92.2021.8.07.0020, assim redigida: “Há necessidade de emenda. 1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA PUGNADA PELOS REQUERIDOS Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A medida não comporta deferimento. O pleito da parte autora tem caráter cautelar. Isto porque é meramente instrumental ao seu pleito de indenização pelas benfeitorias. Alega que a venda do bem imóvel reivindicado prejudicará o direito. Todavia, a alegação não se sustenta. Primeiro, a parte autora ainda sequer detém a posse do imóvel, dado que ajuizou o presente petitório com o referido fito. Ou seja, a carência de livre acesso ao bem para demonstrá-lo para terceiros já é um óbice negocial. O próprio ágio anunciado, do mesmo modo, também consiste em um entrave comercial, prejudicando, ainda mais, a análise da segurança do negócio anunciado pelo requerente. Em segundo, para dar conhecimento a terceiros, basta que requeira a expedição de certidão de inteiro teor e proveja a anotação da existência da presente demanda na certidão de matrícula do bem, de modo a lhes dar conhecimento da existência do feito, inclusive possibilitando aos referidos averiguar que alega que as benfeitorias ainda necessitam ser indenizadas. Em terceiro, o direito de retenção não pode se confundir como autêntico obstáculo ao direito de disposição/oneração da coisa, de modo que eventual ordem poderá redundar na redução da liberdade do indivíduo, inclusive para impedir atos que não possuem o condão de afetar a posse. Neste sentido, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 2 – DA TUTELA DE URGÊNCIA PUGNADA PELO AUTOR Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Sem delongas, nada a prover. Dentre outras alegações, a parte autora aduz o perigo na demora consubstanciado na necessidade de construção em 72 (setenta e dois) meses. Ainda que haja certa probabilidade do direito, de nenhum modo há perigo na demora. A obrigação, consubstanciada na necessidade de “construção” em 72 (setenta e dois) meses, JÁ CONSTAVA da escritura pública que embasa a alegação de propriedade. Ou seja, não há qualquer elemento novo nos autos. Desde o limiar da ação a parte autora detinha a consciência da obrigação de “construir” em 72 (dois) meses, de modo que o elemento de risco é anterior ao próprio ajuizamento, conforme se constata de ID 106135354 - Pág. 3 (Item XII). Ou seja, a parte autora, consciente, deliberadamente optou por não postular pela concessão da medida de urgência ao ajuizamento da ação, a denotar parcimônia totalmente incompatível com a medida sumária e com a existência de perigo de difícil ou impossível reparação. Não fosse isso suficiente, a parte autora sequer comprova o que “precisa” construir em um espaço de 6 (SEIS) ANOS. Pelas alegações contidas na peça contestatória, que está acompanhada de supostos anúncios de venda do bem imóvel, o terreno vindicado JÁ POSSUI ACESSÃO ARTIFICIAL plenamente realizada acabada. Ou seja, há literalmente uma residência construída, em aparente bom estado, conforme se averigua de ID 113710508, anunciado, aparentemente, pelo corretor de confiança da parte autora que assina a avaliação de ID 108548413. Ainda que assim não fosse, a parte autora não colacionou um documento sequer indicativo de que está obrigada a atender ordens distratais, voltadas ao planejamento urbano, nos termos do Direito Imobiliário, edificando ao terreno. Neste sentido, é totalmente insubsistente a alegação de que necessita a antecipação da posse do bem para nele construir, em 06 (SEIS) ANOS, REPITA-SE, a título de urgência quando, já ciente desta obrigação, deixou de formulá-la na inicial, NÃO IMPUGNA o anúncio de venda do imóvel, constituído aparentemente de uma mansão no valor anunciado, por sua pessoa, de quase R$ 1.500.000,00, e deixa de colacionar qualquer elemento novo. Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 3 – DO PEDIDO GENÉRICO DA RECONVENÇÃO Os requeridos deverão corrigir o pedido de item “c”. A concentração do pedido apenas após a realização da perícia judicial viola o disposto no art. 322 do CPC, como, também, ao art. 329, Inc. II, do CPC, a gerar a possibilidade de emenda após a estabilização processual. Não há que se falar, portanto, em pedido condicionado ao que o auxiliar do Juízo vier averiguar, o que viola, também, não só a adstrição como o próprio contraditório, alijando a outra parte de bem evidenciar, no momento propício, a insubsistência do cômputo pretendido e sua justeza. Ademais, os requeridos possuem todas as condições de bem indicar qual o valor que entendem como devido a título de benfeitorias, ainda que necessitem de contratação de expert de confiança, de modo que não há base para formular pedido totalmente genérico. Dessa forma, deverão, de forma específica e concreta, indicar o valor das benfeitorias. 4 – DO VALOR DA CAUSA E DAS CUSTAS COMPLEMENTARES Retificando o pedido na forma do tópico anterior, deverão retificar o valor da causa da reconvenção, que deverá corresponder ao benefício econômico pretendido, ou seja, o valor das benfeitorias, e providenciar o recolhimento das custas complementares, juntando comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias. 5 – DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO as tutelas de urgência pleiteadas pelas partes. INTIMEM-SE os requeridos para que, em 15 (quinze) dias, emendem a reconvenção, sob pena de não ser processada. INCLUA-SE ao POLO PASSIVO a pessoa de CLÁUDIA GONÇALVES PORTELA LISBOA DAS CHAGAS.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 32236730), em síntese, que adquiriu o bem imóvel em questão da Terracap, por meio de licitação, mas o recorrido exerce a posse direta do aludido bem imóvel. Assim, afirma que a situação descrita demanda a atuação do Poder Judiciário com a finalidade de ordenar a imissão do ora recorrente na posse do bem, por ser o legítimo proprietário. Acrescenta que o contrato celebrado com a Terracap prevê o prazo de 72 (setenta e dois) meses para o recorrente promover construção no terreno, o que reforça o perigo de dano de difícil reparação. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imissão do recorrente na posse do bem imóvel em questão, consistente no lote 3, conjunto 1, quadra 301, Alameda Gravatá, Águas Claras, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 32236731 e Id. 32236732). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem de imissão na posse pelo recorrente em relação a bem imóvel supostamente adquirido por meio de licitação. Ao proprietário do imóvel é facultado reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, de acordo com o art. 1228 do Código Civil. É importante consignar que, ao lado da preferência, a sequela é característica essencial dos direitos reais. Em prestígio à sequela é reconhecido ao titular do domínio o poder de perseguir a coisa e obtê-la do poder de quem quer que seja, seja qual for à situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. Nesse sentido é a lição de Orlando Gomes [1]: “As características dos direitos reais são a sequela e a preferência. (...) O direito de sequela é o que tem o titular de direito real de seguir a coisa em poder de todo e qualquer detentor ou possuidor. Para significá-lo, em toda a sua intensidade, diz-se que o direito real adere à coisa como a lepra ao corpo (uti lepra cuti). Não importam usurpações; acompanhará sempre a coisa.” No presente caso o recorrente alega que adquiriu a propriedade de bem imóvel por meio de licitação promovida pela Terracap, mas o recorrido está a ocupar o bem imóvel de modo indevido, razão pela qual deve haver a expedição de ordem de imissão do demandante na posse do imóvel. Observa-se diante da leitura do edital aludido que o imóvel em questão consiste no lote 3, conjunto 1, quadra 301, Alameda Gravatá, Águas Claras (Id. 106135352, fl. 5 dos autos do processo de origem). O edital em questão preceitua as condições específicas em relação à venda do aludido imóvel, notadamente em relação à responsabilidade do adquirente para poder exercer legitimamente a posse do aludido bem, senão vejamos (Id. 106135352, fl. 12 dos autos do processo de origem): “8. O(s) imóvel(is) abaixo discriminado(s) encontra(m)-se obstruído(s), ocupado(s) e/ou edificado(s), podendo existir sobre o(s) mesmo(s) benfeitoria(s) e/ou acessões feita(s) por terceiros, devendo o interessado recorrer à Terracap para obter maiores informações, bem como vistas ao laudo de vistoria do(s) item(ns) pretendido(s), a seguir resumido(s): (...) 8.1. Estes imóveis serão alienados nas condições em que se encontram, cabendo aos interessados realizar inspeção no local para avaliar as condições de ocupação, de aproveitamento das obras, demolição, remoção e/ou depósito em bota-fora. 9. Nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus. 9.1. Caberá ao licitante vencedor adotar as medidas exigíveis para regularização da obra nos órgãos administrativos do Distrito Federal. Igualmente, competirá ao licitante vencedor o remanejamento das redes de esgoto, águas pluviais, redes de alta tensão, telefone e afins porventura existentes nos imóveis. 9.2. O licitante vencedor não poderá alegar desconhecimento das condições de alienação, das características do imóvel adquirido, bem como de eventual ausência de averbação de benfeitorias existentes, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, sendo de sua responsabilidade a regularização dessas averbações junto ao Cartório de Registro de Imóveis, ao INSS, às Administrações Regionais e demais órgãos públicos. 10. Do instrumento público a ser firmado constarão os itens deste Capítulo.” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, por se tratar de bem imóvel que conta com acessão física construída e ocupada por terceiro, o comprador, ora recorrente, não pode ser imitido na posse sem antes cumprir a obrigação de prévia avaliação e indenização das eventuais benfeitorias erigidas pelo ocupante do bem imóvel. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo autor na Ação de Imissão de Posse. 1.1. O agravante almeja a sua imediata imissão da posse no imóvel. 2. O STJ possui firme orientação de que não há óbice para o conhecimento do recurso sem apresentação de contrarrazões, tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida antes de efetivada a relação processual, pois não terá ocorrido a preclusão em relação à ré. (RMS 47.399/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/06/2017). 3. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar se foram cumpridas todas as obrigações imputadas ao agravante em decorrência do leilão, necessárias ao deferimento do pedido. 3.1. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados, visto que a aquisição do imóvel por leilão com o registro em nome do vencedor na matrícula do imóvel, por si só, não é suficiente a imissão na posse, visto que é necessário se verificar a natureza das benfeitorias existentes e o valor devido a ser eventualmente indenizado. 4. Ademais, não se evidencia o perigo de dano, considerando-se que não há provas nos autos do pagamento das referidas benfeitorias, o que o agravante já tinha ciência quando participou do leilão. 5. Precedente: "(...) 2. Embora a Agravante seja a legítima proprietária do bem, visto que o arrematou em leilão realizado pela TERRACAP, o que, em tese, lhe dá o direito de imitir-se na posse imóvel, não se pode olvidar de eventual direito dos ocupantes do bem à indenização por benfeitorias - conforme constou da própria escritura pública de compra e venda, bem como é entendimento desta Corte. Por isso, sem a realização de avaliação das benfeitorias não há como conceder a liminar de imissão na posse, ao menos por ora, em razão da possível irreversibilidade da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido". (07152685720188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2018). 6. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1385194, 07245882920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA TERRACAP. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO. CONCESSÃO DA LIMINAR DE IMISSÃO SEM A PRÉVIA AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS. RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. Constando na escritura pública de compra e venda de imóvel celebrada pela autora e a TERRACAP que o comprador deve se responsabilizar pela possível indenização das benfeitorias e acessões erigidas sobre o bem por terceiro ocupante, revela-se inviável o deferimento da liminar de imissão de posse antes da avaliação das mesmas, sob risco de perecimento do eventual direito da ré à indenização.” (Acórdão no 561493, 20110020205749AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2012, publicado no DJE: 30/1/2012, p. 105) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis, devendo-se destacar, ainda, que a ação de imissão na posse não pode servir de pretexto para que o adquirente fique isento da responsabilidade assumida ao celebrar o negócio de compra e venda em questão. Fica dispensado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] GOMES, Orlando. Direitos Reais.12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 8.